Tribunal: TJPA
Processo: 0063756-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063756-64.2015.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS INTENTADOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. LITIGÂNCIA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO STF POR INTERMÉDIO DO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002). APROVAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099/MS. EXTINÇÃO DOS CARGOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA APÓS O HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE, NÃO PODENDO SER UTILIZADA PARA PREJUDICAR O INTERESSE DOS CANDIDATOS DE SEREM NOMEADOS PARA OCUPAR OS CARGOS AOS QUAIS FORAM APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRECEDENTES. RESTRIÇÃO DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INOPONÍVEL EM DESPESA DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS O DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E NÃO PROVIDO A DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de agravo interno e dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública e negar provimento ao recurso intentado pelo Município de Belém, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id.
13037473
, págs. 1/10, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DE CANDIDATOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099/MS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 13964444, págs. 1/10), o recorrente, Defensoria Pública, interpôs recurso de agravo interno com a justificativa de que houve ausência de condenação da parte sucumbente à respectiva verba sucumbencial.

Alegou o agravante que a Emenda Constitucional de nº 80/2014 consolida às Defensorias Públicas atual perfil constitucional como órgão autônomo, conforme estabelecido no art. 134 da CRFB.

Diante disso, pugnou pelo provimento do recurso para que o Município de Belém fosse condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Município de Belém igualmente interpôs agravo interno (id. 16389215, págs. 1/13), alegando que a sentença deve ser restabelecida, pelo menos, em relação à improcedência dos pedidos de nomeação para os cargos que foram extintos da estrutura municipal, eis que a medida implica em violação ao princípio constitucional da eficiência e contraria entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os presentes recursos
, passando a apreciá-los de forma conjunta.

Cuida-se de agravo interno aviado
pela Defensoria Pública e pelo
Município de Belém
contra decisão unipessoal deste relator
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela primeira recorrente.

Sem preliminares arguidas, passo a análise do mérito.

No que tange à assertiva da Defensoria Pública de que teria direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem revestidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP, cuido que esse pleito de fato tem pertinência.

Isso porque o Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime proferida no Recurso Extraordinário (RE 1.140.005/RJ), com repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Cujo julgamento paradigma foi assim ementado:

RE 1140005

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 26/06/2023

Publicação: 16/08/2023

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (grifei)

Assim, o entendimento de que os entes federativos não devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas encontra-se superado, conforme se viu.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE BELÉM EM VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 1.140.005/RJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno que se insurge contra a sentença do Juízo de 1º grau que o condenou em honorários advocatícios em favor da defensoria púbica no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00).

2. Tese de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Não assiste razão ao Agravante no que diz respeito à impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários. Com efeito, a possibilidade de condenação do Município em honorários sucumbenciais, em desfavor do ente municipal, é matéria assente nesta Corte de justiça e sedimentada pelos Tribunais Superiores. Precedentes.

3. Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0041965-73.2014.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃ;O GERAL - RE 1140005. Relator (a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0805800-23.2022.8.14.0039, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 2ª Turma de Direito Público).”.

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Sentença de procedência. Condenação do município de Italva e do Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Irresignação dos réus que não pode prosperar. Em relação ao município, a despeito de não ter oferecido resistência ao pedido, é possível a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade. No que tange ao princípio da confusão alegado pelos réus, não é óbice para a condenação de nenhum ente público ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.
Isso porque, o STF, no recente julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". Assim, dada a força vinculante do decidido pelo STF, superando o entendimento jurisprudencial consagrado nas Súmulas nº 421 do STJ e 80 deste Tribunal de Justiça, correta a sentença ao condenar o município de Italva e o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. (TJ-RJ - APL: 00008272820218190080 202300152267, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO).” (grifei)

Assim, torna-se cabível na espécie o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Quanto ao fundamento do Município de Belém no sentido de que, ante a falta de dotação orçamentária e da extinção dos cargos com o advento da Lei Municipal nº 9.203/2016,
pelos menos em relação à improcedência dos pedidos de nomeação para os cargos que foram extintos na estrutura municipal a sentença deveria ser restabelecida,
afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores
e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

De fato, reitero que,
acerca do assunto, a
Constituição
da República de 1988 determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, a seguir reproduzidos, do mesmo artigo
37
, a
CF/88
traz a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação.

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante do prazo de validade do concurso (inciso III), não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória (inciso IV).

Sobre o tema em análise, já se assentou no âmbito da jurisprudência do Pretório Excelso que “dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas”. (RE 598099, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, repercussão geral).

A ementa do referido julgado, restou assim vazada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas no poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente à Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011).”

No mesmo sentido, jurisprudência do STJ:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015) (grifei)

Ademais, cumpre salientar que qualquer argumento no sentido de que não há lei municipal prevendo o número de vagas ofertadas no edital e, por isso, os candidatos aprovados no certame não poderiam ser nomeados, não merece prosperar, tendo em vista que o edital, a
priori
, faz lei entre as partes e se o Município de Belém realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas é porque precisava que essas vagas fossem preenchidas pelos candidatos aprovados, ou seja, nesse caso os aprovados têm direito à nomeação e posse.

Destaca-se que antes de ser autorizado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior onde ocorre a análise da necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes. Dessa forma, o processo culminará na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita, e as diretrizes que regerão o certame.

Dessa maneira, em que pese a municipalidade sustentar que os cargos aos quais os candidatos lograram aprovação foram extintos pelo advento da Lei Municipal nº 9.203/2016, promulgada em 15/04/2016, diante do que a nomeação e posse não mais caberia, entendo não prosperar esse argumento, pois, no caso dos autos, a Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN realizou concurso público deflagrado pelo edital 01/2012-SESAN/PMB, de 31 de agosto de 2012, que teve seu resultado final homologado pelo edital publicado no Diário Oficial do Município de Belém – DOM Nº 12.329, de 10/5/2013, cujo prazo de validade, previsto para 02 (dois) anos a partir da homologação, findou-se na data 10 de maio de 2015, portanto, sendo posterior o normativo à homologação do concurso público, tratando-se de circunstância superveniente, não poderá ela ser utilizada para prejudicar o interesse dos candidatos de serem nomeados para ocupar os cargos para os quais foram aprovados dentro do número de vagas do edital.

Consigno que neste E. Tribunal há julgados semelhantes ao ora enfrentado, adotando o mesmo posicionamento aqui fundamentado. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. AFASTADA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINGUIDO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Há direito subjetivo à nomeação quando evidenciada a aprovação dentro do número de vagas do certame, implicando-se no dever da Administração em proceder a nomeação no prazo de validade do concurso público.

2. A Administração Pública preencheu apenas (1) um dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF.

3. Expirado o prazo do certame sem que os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2012 da SECON – Secretaria Municipal de Economia, da Prefeitura Municipal de Belém, dentro do número de vagas ofertados tenham sido convocados, impõe-se as suas nomeações e posses imediatas. Jurisprudência desta Corte.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0063758-34.2015.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/03/2023, Tribunal Pleno).”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME - AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 1.A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2. Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata. 3. A Administração Pública preencheu apenas (1) um dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a Situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF. 4. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (TJ-PA - AC: 00517416320158140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/08/2018).”.

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PUBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE A LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 837.311. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2. Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata. 3. Constam dos autos, que o apelado prestou Concurso Público da Prefeitura Municipal de Belém, para preenchimento de vagas oferecidas no Edital no 001/2012 -SEMEC, para o cargo de Assistente de Administração, sendo aprovado na 156a colocação (id. 1900600 – Pag. 13), figurando dentro do número de vagas ofertadas, tendo em vista que o certame disponibilizou 300 (trezentas) vagas para o referido cargo (id. 1900600 – Pag. 1). 4. Pela análise dos documentos juntados aos autos, resta incontroverso a aprovação do apelado no concurso em questão, comprovando terem sido aprovados na classificação que indicaram, isto e, dentro do número de vagas ofertadas. 5. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. Acordão 3846153. 1ª Turma de Direito Público. Rosileide Maria da Costa Cunha Julgado em 28/09/2020).”

No que diz respeito às questões de ordem orçamentária, não é de se olvidar que as restrições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00) não incidem sobre as despesas com pessoal decorrente de decisão judicial, conforme o artigo 19, § 1º, IV, do diploma mencionado, “i
n verbis
”:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...)

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18;

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMAS ORIUNDOS DE RMS. DESCABIMENTO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. As restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/2000.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1322968/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 18/03/2013)

Portanto, não se trata de ato discricionário, estando a Administração obrigada a convocar os aprovados no limite das vagas anunciadas, de forma que não há como justificar a ausência de nomeação com fundamento em supostas restrições de natureza diversa, como a falta de dotação orçamentária e a ausência de cargos.

Desta forma, considerando que a Administração Pública não comprovou a existência de situações excepcionais capazes de motivar a recusa de nomeação dos representados aprovados em concurso público dentro do número de vagas, constata-se violação ao disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal, que trata da investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal do Município de Belém, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública para, no ponto objeto do recurso, arbitrar em desfavor do Município de Belém honorários advocatícios
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fazendo-o nos termos do art. 85, § 4°, III, do CPC,
a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP, mantendo os demais termos da decisão agravada, e, quanto ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024